Tribunal: TJSP
Processo: 1012569-95.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de procedência – Condenação da ré aos ônus da sucumbência – Inadmissibilidade – Documentos apresentados com a contestação - Hipótese em que não houve resistência à pretensão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012569-
95.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante UNIMED DE
SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
é apelado HÉLIO JEFERSON CONVALENCO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012569-95.2019.8.26.0019
Voto no 38557
2
Apelação Cível no 1012569-95.2019.8.26.0019
Apelante: Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana

Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Hélio Jeferson Convalenco Júnior
Comarca: Americana
MM. Juiz de 1a Instância: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
VOTO No 38557
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS Sentença de procedência Condenação da
ré
aos
ônus
da
sucumbência

Inadmissibilidade

Documentos apresentados com a contestação - Hipótese em
que não houve resistência à pretensão Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
3806/3814 contra a r. sentença de fls. 3795/3797, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de exibição de documentos referentes
ao prontuário médico do autor do período de 30.6.2018 a 2.7.2018, bem
como toda documentação correlata. Diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012569-95.2019.8.26.0019
Voto no 38557
3
experimentada pela ré a condenou ao pagamento das custas e
despesas processuais e arbitrou os honorários respectivos em R$
1.000,00.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 3799/3802, rejeitados,
nos termos da r. decisão de fls. 3804.
3.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que,
com a contestação, apresentou todos os documentos requeridos pelo
autor, inclusive aqueles referentes aos prontuários médicos do período
compreendido entre os dias 3.6.2018 e 2.7.2018 (fls. 1797/1803 e
1687/1705 dos autos). Afirma, portanto, não ter havido pretensão
resistida pela apelante, reiterando que apenas não entregou os
documentos pela via administrativa por ter sido o pedido protocolado
por terceiro, em razão do sigilo sobre o prontuário médico do paciente.
E, não havendo pretensão resistida, tendo apresentado os documentos
tão logo intimado para tanto, pugna pelo afastamento de sua
condenação aos ônus da sucumbência, requerendo, alternativamente,
a redução do quantum arbitrado a título de honorários.
4.
Contrarrazões apresentadas às fls. 3818/3821.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012569-95.2019.8.26.0019
Voto no 38557
4
6.
Compulsando os autos, denoto que, de fato, o prontuário médico
do autor referente ao período compreendido entre os dias 3.6.2018 e
2.7.2018 foi devidamente juntado pela apelante nas fls. indicadas, não
obstante o apelado insista na ausência dos referidos documentos sem,
contudo, indicar especificamente a quais documentos se refere.
7.
Ademais, em que pesem os argumento do apelado, irrelevante a
questão a respeito do requerimento prévio dos documentos, tendo o
Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento de que “a ação
cautelar de exibição de documentos prescinde de prévio requerimento
administrativo (AgRg no AREsp 178.514/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, DJe 1o.10.2012).
8.
E, no caso sob exame, decerto que os documentos foram
acostados aos autos com a contestação, sendo descabido, portanto, o
arbitramento de verba honorária sucumbencial em favor do patrono
autor da ação.
9.
A propósito, inúmeros são os precedentes deste E. Tribunal:
Apelação Exibição de Documentos Ré que ao contestar
juntou aos autos os documentos cuja exibição foi requerida
Pretensão resistida Inexistência Condenação da ré ao
pagamento de honorários advocatícios Não cabimento
Precedente do Superior Tribunal de Justiça Recurso não
provido.
(Apelação
no
1097445-07.2014.8.26.0100,
7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012569-95.2019.8.26.0019
Voto no 38557
5
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luís Mario Galbetti, j.
12.08.2015, v. u.)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Documentos exibidos com a
peça contestatória. Resistência da ré não comprovada.
Pleito exibitório satisfeito antes da prolação da sentença.
Descabimento da condenação no pagamento de verbas
sucumbenciais, bem como da fixação de multa diária
cominatória para a hipótese de descumprimento do
comando judicial. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação n. 0038103-67.2010.8.26.0506, 7a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Rômolo Russo, j. 14.07.2015, v. u.).
10.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para excluir a
condenação às verbas de sucumbência.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos invocados
e, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado por
esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias especial
ou extraordinária não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR